Tribunal: TJBA
Processo: 8007096-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007096-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (7)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ALEXANDRE FIDALGO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, DIEGO MARTIGNONI, VINICIUS DE OLIVEIRA MULLER, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATUAIS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor para deferir a tutela de urgência postulada na exordial, determinando a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda bruta demandante, com divisão proporcional entre os credores, diante de situação de superendividamento. A Embargante alega omissão quanto: (i) à inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de consignação; (ii) à tese jurídica firmada no Tema 1.085 do STJ; e (iii) à suposta regularidade dos contratos no momento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos empréstimos consignados; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ; e (iii) apurar se o acórdão deixou de considerar prova documental que demonstraria a inexistência de extrapolação da margem consignável no momento da contratação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em situações excepcionais.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os argumentos centrais da controvérsia, com destaque para a caracterização do superendividamento e a preservação do mínimo existencial, elementos que justificaram a concessão da tutela de urgência.

5. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos contratos de empréstimo consignado, conforme previsão expressa do art. 54-G do CDC, que estabelece deveres de informação e vinculação à margem consignável, não havendo exclusão legal dessa modalidade contratual do regime de superendividamento.

6. O Decreto nº 11.150/2022 não possui hierarquia normativa para afastar a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e não contém disposição que impeça a repactuação judicial de contratos consignados.

7. O Tema 1.085 do STJ refere-se à inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei nº 10.820/2003 a empréstimos comuns com desconto em conta corrente, não se aplicando a contratos de empréstimo consignado nem a decisões provisórias pautadas em quadro de superendividamento.

8. A eventual regularidade da contratação à época não afasta a constatação superveniente de superendividamento, caracterizada pela afetação de 86% (oitenta e seis por cento) da renda bruta do consumidor, o que compromete sua subsistência e autoriza intervenção judicial com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

9. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos, sendo nítido o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites legais desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, inclusive para fins de repactuação judicial prevista no art. 104-A do CDC.

2. O Decreto nº 11.150/2022 não afasta a incidência do regime jurídico do superendividamento sobre os empréstimos consignados.

3. O Tema Repetitivo 1.085 do STJ não se aplica à limitação de descontos em folha relativa a empréstimos consignados em razão de superendividamento.

4. A regularidade da contratação à época não impede a constatação superveniente do superendividamento, cuja análise deve considerar a realidade atual do consumidor.

5. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão proferida, salvo em hipóteses excepcionais de erro evidente ou omissão relevante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8010271-40.2025.8.05.0001
, em que figura como Embargante
BANCO SAFRA S/A,
e como Embargado
ANTÔNIO FERNANDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.